Tribunal: TJMT
Processo: 0018461-65.2010.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO — INEXISTÊNCIA — MERA DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — VIA INADMISSÍVEL – CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.
2. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão de matéria já decidida, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado da decisão, inadmissível na estreita via dos Embargos.
3. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018461-65.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Infração Administrativa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA - CNPJ: 17.428.731/0029-36 (EMBARGADO), TADEU NEGROMONTE DE MOURA - CPF: 013.032.096-08 (ADVOGADO), MARCIANO SEABRA DE GODOI - CPF: 918.026.526-04 (ADVOGADO), CLARISSA CERQUEIRA VIANA PEREIRA - CPF: 056.935.856-62 (ADVOGADO), JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - CPF: 005.992.948-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), EVANDRO MARCUS PAIVA MACHADO - CPF: 604.149.281-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO — INEXISTÊNCIA — MERA DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — VIA INADMISSÍVEL – CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.

2.

Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão de matéria já decidida, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado da decisão, inadmissível na estreita via dos Embargos.

3.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos
de declaração
opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão que proveu o apelo de Prosegur Brasil S/A – Transportadora de Valores e Segurança (Id. 114077466) para modificar a sentença para determinar a instrução probatória no processo de conhecimento e realização de prova pericial contábil.

Aduz que “
ainda que hipoteticamente as notas fiscais não tenham sido utilizadas, tal fato é absolutamente irrelevante para a manutenção ou não, do auto de infração
”.

Assevera que a contradição no julgado reside no fato de que “
ainda que o resultado da perícia atingisse o objetivo para o qual fora pugnada, não seria suficiente para a anulação do auto de infração lavrado
”. Afirma, ainda, que não há utilidade na realização de prova pericial.

Requer seja sanada a contradição apontada e reformado o acórdão para indeferir a realização de perícia contábil.

Contrarrazões pela rejeição (Id. 117124990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022